Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-06.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. A despeito do teor das alegações articuladas pela demandada na peça recursal não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 2.1. Trata-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. 2.2. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. Não é obrigatória a indicação, no ato decisório, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por ela destacados se, por outros fundamentos a controvérsia tiver sido devidamente decidida.

4. No caso em análise é possível observar a ocorrência do erro material apontado pelo autor. 4.1. A recorrente é pessoa jurídica de direito privado e, em virtude do desprovimento da apelação, pode haver a fixação de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.

5. Embargos interpostos pela ré conhecidos e desprovidos. Embargos manejados pelo autor conhecidos e parcialmente providos.